Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-11.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000703-11.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEBORA SOUZA VEIGA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra
a
sentença proferida, nos autos de
A
ção Indenizatória, visando à majoração d
a quantia
arbitrad
a
a título de dano extrapatrimonial, decorrente de falha na prestação de serviço educacional. A
decisão terminativa
reconheceu o dano e fixou indenização no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se
a quantia
estipulada
revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou se deve ser
aumentada,
em face das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantificação do dano moral deve observar as peculiaridades do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem, revela-se adequado, tendo em vista a extensão do dano, a conduta da Instituição de
E
nsino e os parâmetros adotados em casos análogos.

5. Não há, no caderno processual, circunstância excepcional que justifique a majoração do valor
estabelecido
, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A jurisprudência admite a revisão do
quantum
indenizatório, apenas, quando este for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso
sub oculi.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.518.981/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2020; STJ, REsp 1.155.464/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2011.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º8000703-11.2024.8.05.0138
,
oriundos da
1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da
Comarca de
Jaguaquara
, tendo como
Recorrente
DÉBORA SOUZA VEIGA
, sendo Recorrida a
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
.